Tribunal: TJMT
Processo: 1004016-44.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇAO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO APRESENTADO COM AS DEMAIS GRAFIAS DA CONSUMIDORA APOSTAS NOS AUTOS. EVIDÊNCIAS DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NÃO CONTRATADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a reclamada apresenta contrato fraudulento.
2. Analisando as assinaturas apostas no termo de adesão e comparando as outras existentes nestes autos, apesar de uma certa semelhança com o RG datado de 1978, é possível constatar que as assinaturas atuais da autora são diferentes, provavelmente devido a sua idade (73 anos). Assinatura do contrato diverge, por exemplo da inserta na procuração, na CNH e no título eleitoral.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
4. Havendo evidências da contratação fraudulenta perpetrada por terceiro, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.
5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Devolução dos valores eventualmente creditados em conta corrente sem autorização deve ser restituído ao reclamado, a fim de evitar enriquecimento ilícito sem causa.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004016-44.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALICE ESTELA DE OLIVEIRA BENETTI - CPF: 814.085.601-00 (RECORRENTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022